Tribunal: TJSP
Processo: 1092895-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de produção antecipada de prova. Pedido administrativo não atendido. Apresentação de documento em contestação. Decisão de homologação da produção de prova. Inteligência dos §§2o e 4o, do art. 382 do Código de Processo Civil. Descabe recurso.

Recurso não conhecido.